Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0723878-43.2020.8.07.0000 RECLAMADO: JUIZ DE DIRETO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do douto JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, tendo em vista o indeferimento, pelo Juízo reclamado, do pedido formulado pelo órgão ministerial para que fosse nomeado em favor de uma corré (LAISE PEIXOTO ARAUJO) na ação penal subjacente (n. 0705495-21.2019.8.07.0010) um defensor distinto dos demais corréus, a fim de representá-la na proposta de acordo de não persecução penal. É que, segundo sustenta o reclamante, a confissão dos fatos imputados à referida corré, como requisito para a formalização do acordo (art. 28-A do Código de Processo Penal), poderia implicar conflito de interesses em relação aos demais corréus, tendo em vista os efeitos jurídicos pertinentes àquele instituto em prejuízo desses últimos. Pede, nesta assentada, a concessão de liminar para que seja “imediatamente suspenso o andamento processual e determinada a nomeação de outro defensor à ré LAISE PEIXOTO ARAUJO tão somente para se manifestar acerca do interesse, ou não, pelo acordo de não persecução penal” (id 17709948, p. 8), a ser confirmada no julgamento do mérito da reclamação, cassando-se a decisão proferida pelo Juízo reclamado. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, porquanto concorrentes a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Em que pese à fundamentação da decisão singular, é possível apreender que o regular prosseguimento do processo pode implicar evidente prejuízo à defesa dos demais corréus, em decorrência da eventual formalização de acordo de não persecução penal em favor de uma corré, na circunstância de serem representados pelo mesmo defensor. A rigor, devem ser considerados os efeitos jurídicos da confissão da acusada, como requisito inscrito no art. 28-A do CPP como imprescindível à realização do acordo de não persecução penal, que posteriormente poderia servir de apoio a uma sentença condenatória dos outros acusados, a ensejar, inclusive, a alegação de eventual nulidade em face do evidente prejuízo ao direito de defesa. Desse modo, é recomendável que, pelo menos até que seja julgado o mérito da presente reclamação, permaneça o feito suspenso para prevenir eventuais gravames processuais, ressaltando-se o rito abreviado conferido regimentalmente à reclamação. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial, apenas para determinar a suspensão do andamento do processo (ação penal n. 0705495-21.2019.8.07.0010), até que seja julgado o mérito da presente reclamação. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, para cumprimento, bem como para que preste as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte contrária no feito originário para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT). Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator